Tribunal: TJBA
Processo: 8027523-25.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8027523-25.2026.8.05.0000 – Comarca de Sapeaçu/BA Impetrante: Adenilton de Jesus Oliveira Paciente: Jadson Cunha de Oliveira Advogado: Dr. Adenilton de Jesus Oliveira (OAB/BA 81.488) Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sapeaçu/BA Processo de 1º Grau: 8000338-68.2026.8.05.0240 Procuradora de Justiça: Dra. Edna Sara Moraes Dias de Cerqueira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, E DANO, NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA (ART. 129, §13°, E ART. 163, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C A LEI N° 11.340/03). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DA VÍTIMA NA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO A QUO, NOS AUTOS N° 8000339-53.2026.8.05.0240, MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Adenilton de Jesus Oliveira (OAB/BA 81.488), em favor de Jadson Cunha de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Plantão Judiciário Unificado de 1° Grau, sendo o feito posteriormente redistribuído para o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sapeaçu/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/04/2026, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 129, §13°, e art. 163, ambos do Código Penal, c/c a Lei n° 11.340/03. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 104028428), a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Aduz, ainda, que o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória do paciente, a ausência de interesse da vítima na imposição de medidas protetivas de urgência, além da violação ao princípio da proporcionalidade. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 104396295) noticiam, in verbis: “[...] Ao cumprimentá-lo, cordialmente, informo que o paciente JADSON CUNHA DE OLIVEIRA foi preso em flagrante no dia 17/04/2026, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 129, §13, e art. 163, ambos do Código Penal (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), nos autos do APF n° 8000338-68.2026.8.05.0240. Em 18/04/2026, a prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo Plantonista para a garantia da ordem pública. O auto de prisão em flagrante foi homologado e a custódia preventiva decretada sob o fundamento de resguardo da ordem pública e risco de reiteração delitiva (ID 554829684), considerando a gravidade concreta da agressão efetuada com instrumento contundente. Inobstante a decretação inicial, a defesa protocolou no mesmo plantão pedido de revogação (processo nº 8000339-53.2026.8.05.0240). Em 18/04/2026, o magistrado plantonista subsequente reavaliou a questão, acolhendo os argumentos defensivos e a manifestação favorável da Promotoria de Justiça, para revogar a prisão preventiva (ID 554842683). Na oportunidade da revogação, foram impostas ao paciente medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas de urgência, tais como a proibição de aproximação e contato com a vítima, comparecimento periódico em Juízo e proibição de ausentar-se da comarca, resultando na imediata expedição de alvará de soltura. Em 22/04/2026, este Juízo da Vara Criminal de Sapeaçu ratificou a decisão que homologou o flagrante e a que revogou a preventiva, declarando a perda de objeto de pedidos incidentais de liberdade e determinando o arquivamento do feito de soltura apartado, devendo o processo principal prosseguir como inquérito policial com o paciente em liberdade (ID 555037980). Salienta-se que o flagranteado assinou o Alvará de Soltura (ID 555333862, processo nº 8000339-53.2026.8.05.0240), indicando que se encontra em liberdade. [...]” V - Compulsando os autos, a partir dos aclaramentos judiciais, constata-se não mais persistir a coação narrada, vez que a prisão preventiva do paciente fora revogada pelo Juízo a quo no dia 22/04/2026, em decisão proferida nos autos n° 8000339-53.2026.8.05.0240, sendo aplicadas, na oportunidade, medidas cautelares diversas. VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem. VIII – HABEAS CORPUS PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8027523-25.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Sapeaçu/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Adenilton de Jesus Oliveira (OAB/BA 81.488), como paciente, Jadson Cunha de Oliveira e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sapeaçu/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.